Tribunal: TJBA
Processo: 8029005-81.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 8029005-81.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: MARIA DO CARMO DE ARAUJO TELES

Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO.
PRELIMINAR DE CONEXÃO PREJUDICADA. PRELIMINARES DE CONFUSÃO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS
.
ILEGALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
NÃO VERIFICADA.

PAGAMENTO MEDIANTE FOLHA SUPLEMENTAR. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO CASO CONCRETO.
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA
.

1. O

pedido de reunião das execuções resta prejudicado, pois foi determinado o sobrestamento da execução da obrigação de pagar, de modo que inexiste possibilidade de julgamentos conflitantes ou prejuízo à ampla defesa e contraditório.

2. De igual modo, não há que se falar em tumulto processual, porquanto inexiste diferença prática entre a propositura de execução única, com a cumulação da execução das obrigações de fazer e pagar, ou separadamente, pois é certo que, em qualquer das hipóteses, deverá ser observado o procedimento previsto para o cumprimento de título judicial. Ademais, tendo em vista que cada tipo de obrigação tem rito processual próprio, necessário se faz concluir o julgamento da execução da obrigação de fazer, ante sua repercussão na esfera patrimonial do exequente, para, só então, apreciar a execução da obrigação de pagar.

3. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa da exequente, sob a alegação de que não se desincumbiu de provar a sua condição de filiada à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB, deixou o Executado de observar que a controvérsia sobre o alcance subjetivo da coisa julgada foi enfrentada expressamente no curso do processo de conhecimento, quando não estabeleceu nenhuma delimitação temporal para o momento de filiação. Além disso, observa-se que a Exequente demonstrou a sua condição de associada, através da juntada do Requerimento de Inscrição perante a AFPEB, e o Ente Estatal, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tal ato não ocorreu ou mesmo que não são realizados descontos da mensalidade associativa nos contracheques da servidora posteriores à data de filiação.

4. O Estatuto da Entidade não veda a permanência ou ingresso de servidores públicos aposentados e pensionistas, inexistindo distinção entre aqueles que se encontram em atividade ou na inatividade, de modo que não se sustenta a tese de ilegalidade de associação de aposentados e pensionistas.

5. Por fim, deixo de apreciar a questão acerca da impossibilidade de pagamento por crédito em folha suplementar dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da obrigação de fazer, haja vista que, em se tratando de demanda executiva que visa tão somente ao cumprimento de obrigação de fazer, tal debate resta inócuo, uma vez que a obrigação de pagar se desenvolve em ação diversa.

6.
Impugnação
rejeitada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.
80
29005-81
.2021.8.05.0000
, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnado/exequente

MARIA DO CARMO DE ARAÚJO TELES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: